Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ESTELIONATO. RECURSOS DA DEFESA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIAL CONHECIDO, REJUDICIAL REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). As defesas pleiteiam, em resumo, a absolvição por insuficiência de provas, a extinção da punibilidade pela prescrição e, subsidiariamente, revisão da dosimetria das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação; (iii) examinar a validade do reconhecimento fotográfico realizado; e, (iv) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Direito de recorrer em liberdade: Não havendo qualquer alteração do status libertatis do réu ou fundamento para decretação da prisão, inexiste interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade. A jurisprudência e os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência confirmam que, em tal cenário, o direito de recorrer em liberdade se mantém.
4. Prescrição da pretensão punitiva: A prescrição retroativa, regulada pela pena em concreto, não se verifica no caso. A interrupção ocorreu com o recebimento da denúncia, sendo desconsiderados lapsos temporais prescricionais superiores ao prazo de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.
5. Autoria e materialidade: Comprovadas por depoimentos da vítima, provas documentais e declarações de testemunhas, que confirmaram a prática do "golpe do conto do paco", com elementos harmônicos e coesos, afasta-se a alegação de insuficiência probatória.
6. Reconhecimento fotográfico: Considerado válido. Embora tenha sido realizado na fase inquisitorial, atendeu aos requisitos do art. 226 do CPP, confirmado em juízo por depoimentos da vítima e de testemunha, e integrado ao conjunto probatório, cuja condenação não se baseou exclusivamente nesse meio de prova.
7. Dosimetria da pena: Acolhido o pedido para desconsiderar a valoração negativa das circunstâncias do crime, que havia considerado desfavoráveis fatores como o cometimento do crime “em plena luz do dia” e “próximo ao fórum”, fixa-se a pena-base no mínimo legal, com aumento pela reincidência na fração de 1/6, resultando em penas definitivas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de multa. A simples prática de crime em via pública e à luz do dia não configura circunstância desfavorável para fins de dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. 8. Dispositivo: Recurso do primeiro réu conhecido parcialmente, prejudicial rejeitada e dado parcial provimento. Recurso da segunda ré conhecido e provido em parte.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, V; 110, § 1o; 171, caput; 33, § 2o, “c”; 44, II; 77, I. Código de Processo Penal, art. 226. Súmula 146 do STF. Resolução no 172/2013 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18/12/2020; TJDFT, Acórdão 1659693, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 02/02/2023; Acórdão 1381140, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 21/10/2021.